Tribunal: TJDFT
Processo: 0745799-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, antes de considerar inadmissível o recurso, manifeste-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, para que verifique a adequação de seu recurso de agravo de instrumento, visto que o presente recurso parece não se referir ao processo de referência no 0716401-70.2024.8.07.0018. Publique-se. Intime-se.